Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. OMISSÃO QUALIFICADA. INCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora injustificada na prestação de atendimento médico especializado a criança de 08 (oito) anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) associado à Paralisia Cerebral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a demora da Administração Pública em assegurar atendimento médico especializado e contínuo, devidamente prescrito e classificado como urgente, configura omissão estatal apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e, em casos de omissão, exige a demonstração de omissão específica, caracterizada pela inércia diante de obrigação concreta de agir. Assim, a omissão estatal ocorre quando evidenciada a falha do serviço público ou a culpa administrativa, não se admitindo a responsabilização automática por toda e qualquer demora inerente ao sistema de saúde.
4. A mera demora na prestação do serviço público, especialmente em se tratando de realocação hospitalar para tratamento especializado, não configura, por si só, omissão ilícita passível de responsabilização, mormente diante das limitações estruturais do SUS.
5. Conforme documentação constante nos autos, o autor foi acompanhado pela rede pública de saúde, inclusive pelo Hospital Sarah, desde a infância, não se verificando conduta estatal negligente, imprudente ou imperita.
6. Ausente prova de que o tempo de espera por atendimento especializado tenha sido fator determinante para eventual agravamento do quadro clínico do autor, resta rompido o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil estatal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A demora na prestação de serviço de saúde, decorrente de limitações estruturais do sistema, não configura, por si só, omissão ilícita indenizável; 2. Inexistente nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, não se configura o dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 186; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RS (Tema 6), Plenário, j. 17.09.2009; STJ, REsp 684.906/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Turma, j. 02.05.2006; TJDFT, Acórdão 1948278, 0707523-93.2023.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 27.12.2024.